Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737200-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: LUISA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, ANA BEATRIZ DE SOUZA ESPINDOLA, MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA, WORITON LUIZ COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Declaratória n. 0707539-12.2021.8.07.0020 proposta por LUISA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, ANA BEATRIZ DE SOUZA ESPINDOLA, MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA e WORITON LUIZ COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 106703286), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte requerida, ora agravante, e manteve a decisão de ID 104918180 por seus próprios fundamentos, realizando o saneamento do processo e indeferindo a solicitação de expedição de ofícios aos centros médicos que contrataram ou trataram a segurada em vida. Nas razões recursais, o agravante sustenta que requereu a produção de prova documental para comprovar que a doença que acometeu a segurada e ocasionou o seu falecimento era preexistente à contratação do seguro de vida, tendo sido omitida essa informação da seguradora. Não obstante, aduz que o juízo a quo negou o pedido de expedição de ofícios aos centros de saúde que atenderam a falecida. Diante dessa negativa, o agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa e desrespeito à elucidação probatória. Postula, por fim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os autos principais e obstada a decisão saneadora do processo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja determinada a expedição de ofícios aos centros médicos nos quais a segurada foi atendida. Preparo regularmente recolhido (ID 30874924). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova documental poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Ademais, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitirá ao ora agravante, desde que acolhida sua tese, indicar a prova documental que deseja produzir. A insurgência recursal acerca da decisão saneadora do processo não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. No caso dos autos, ocorre a incidência do artigo 1.009, §1o do supramencionado diploma legal, que dispõe: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 1.1.Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 1.2. Mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em agravo retido. 2.Quanto à irresignação manifestada pela recorrente contra o indeferimento do pedido incidental de produção antecipada de provas, o agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não haja previsão específica no art. 1.015 do CPC, pois o provimento tem natureza cautelar, previsto no inciso I do referido dispositivo legal, e há risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de perdimento das gravações reivindicadas pela agravante. 3. O pedido de obtenção de vídeo envolvendo fatos estranhos ao objeto da ação é impertinente ao deslinde da causa, justificando seu indeferimento, pois a conduta social e fatos posteriores supostamente praticados pelo recorrente não influem na análise do mérito do litígio, que exige apenas a apreciação da efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial, a constatação do dano alegado e do nexo e causalidade, envolvendo especificamente a relação havida entre a agravante e o agravado, que são partes do processo. 4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1261100, 07107132620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021 às 17:41:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora